Tribunal: TJES
Processo: 5024319-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024319-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: NILZA ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. INTERESSE PROCESSUAL AFERIDO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento regular de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica.

2.O Município sustenta perda superveniente do interesse processual em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a garantir a gratuidade integral do insumo por meio do Programa Farmácia Popular.

3.A sentença foi impugnada, mas mantida pelos fundamentos de mérito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de norma administrativa que instituiu programa nacional de fornecimento gratuito de fraldas geriátricas configura fato novo apto a extinguir o processo por ausência de interesse processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O interesse processual deve ser aferido no momento da propositura da demanda.

6. A omissão estatal, existente ao tempo do ajuizamento, justificava a intervenção judicial para efetivar o direito fundamental à saúde.

7. A criação posterior de política pública não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos nem extingue o título judicial que assegura o direito.

8. A manutenção da sentença garante à parte beneficiária a efetividade do provimento jurisdicional, mesmo diante de eventuais entraves administrativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O interesse processual é aferido no momento da propositura da ação. 2. A superveniência de programa administrativo que assegura o fornecimento de insumo de saúde não afasta a obrigação judicialmente reconhecida, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5024319-72.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: NILZA ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. INTERESSE PROCESSUAL AFERIDO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POLÍTICA PÚBLICA SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o fornecimento regular de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica.

2.O Município sustenta perda superveniente do interesse processual em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a garantir a gratuidade integral do insumo por meio do Programa Farmácia Popular.

3.A sentença foi impugnada, mas mantida pelos fundamentos de mérito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de norma administrativa que instituiu programa nacional de fornecimento gratuito de fraldas geriátricas configura fato novo apto a extinguir o processo por ausência de interesse processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O interesse processual deve ser aferido no momento da propositura da demanda.

6. A omissão estatal, existente ao tempo do ajuizamento, justificava a intervenção judicial para efetivar o direito fundamental à saúde.

7. A criação posterior de política pública não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos nem extingue o título judicial que assegura o direito.

8. A manutenção da sentença garante à parte beneficiária a efetividade do provimento jurisdicional, mesmo diante de eventuais entraves administrativos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O interesse processual é aferido no momento da propositura da ação. 2. A superveniência de programa administrativo que assegura o fornecimento de insumo de saúde não afasta a obrigação judicialmente reconhecida, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
NILZA ALVES

em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual pretende o fornecimento regular de fraldas geriátricas, nos termos da prescrição médica.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13656485):

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 54834034, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, NILZA ALVES, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID 13656489). Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a ocorrência de fato superveniente que acarretaria a perda do interesse processual. Alega que a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, passou a garantir a gratuidade total de fraldas geriátricas por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Argumenta que, com a disponibilização gratuita do insumo em âmbito nacional, a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Invoca, ainda, a necessidade de observância da distribuição de competências no âmbito do SUS.

A Recorrida, devidamente intimada e representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 13656491), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que a norma superveniente não possui efeito retroativo para extinguir demanda ajuizada em momento de omissão estatal. Defende, ademais, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, independentemente da titularidade do programa que viabiliza o acesso ao insumo.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, configura fato novo apto a ensejar a extinção do processo por perda do interesse de agir.

A tese do Recorrente não merece prosperar.

O interesse processual, condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (
tempus regit actum
). No caso em tela, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, a parte autora necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado seu direito fundamental à saúde e à dignidade, uma vez que o ente municipal não lhe fornecia o insumo pleiteado, e o programa federal então vigente não garantia a gratuidade integral do produto.

A sentença de mérito (ID 13656485) corretamente reconheceu a omissão do Poder Público e o dever de prestar a assistência material necessária, constituindo o título judicial que garante o direito da recorrida. A posterior alteração normativa, materializada na referida Portaria, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do Recorrente, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Extinguir o feito neste momento processual significaria desconsiderar a pretensão resistida que deu causa à lide e deixaria a cidadã desamparada de um título executivo judicial que lhe assegura o direito, caso venha a encontrar qualquer óbice burocrático no acesso ao programa administrativo.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois declarou um direito violado no momento oportuno, e a existência de um novo programa federal para o fornecimento do insumo não afasta o interesse na manutenção do provimento jurisdicional que solidificou a obrigação do ente público.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)